Tribunal: CARF
Processo: 19515.004208/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.004208/2010-14
ACÓRDÃO
2002-009.828 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PATRICIA NAHAS GERMANOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, relativamente
ao imposto de renda pessoa física, quando não ocorre antecipação do
recolhimento do imposto, extingue-se após cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Tributam-se, mensalmente, como rendimentos omitidos, os acréscimos
patrimoniais a descoberto, caracterizados por sinais exteriores de riqueza,
que evidenciam a renda não justificada pelos rendimentos declarados
(tributáveis, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte).
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele
provar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a origem dos recursos
informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens e
direitos, que não pode ser substituída por meras alegações.
MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro não se
prova unicamente por meio da Declaração de Ajuste Anual do IRPF,
devendo ser acompanhada de comprovação inequívoca da efetiva
transferência do numerário emprestado.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 08)
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.828 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004208/2010-14
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, rejeitar prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael de Aguiar Hirano,
André Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Carlos
Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Foi lavrado, por Auditor Fiscal da DFI/São Paulo – SP, o Auto de Infração de fls.
84/97, referente ao imposto de renda pessoa física do ano-calendário 2005,
exercício 2006.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.828 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004208/2010-14
3
A presente ação fiscal foi levada a efeito em cumprimento ao Mandado de
Procedimento Fiscal no 0819000-2010-02267-7, relativa ao imposto de renda,
operação 40711 – variação patrimonial e 351404001 – dívidas e ônus reais.
No decorrer da ação fiscal foram emitidos Mandado de Procedimento Fiscal,
Termo de Início de Fiscalização, Termos de Intimação e de Reintimação, todos
devidamente notificados à contribuinte.
A autoridade lançadora intimou a fiscalizada a apresentar documentos
comprobatórios relativos aos rendimentos recebidos de pessoa física, à aquisição
e alienação de bens móveis e imóveis, cópias dos contratos sociais e alterações da
pessoa jurídica NAP Comércio Importação e Exportação Ltda, à movimentação
bancária no ABN AMRO REAL S/A, contrato de mútuo e efetivo recebimento do
empréstimo de R$ 800.000,00 perante a SK Overseas Investments Corp. MIAMI.
Depois da análise da documentação e das informações obtidas, a autoridade fiscal
apurou as infrações a seguir, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal
às fls. 84/91 e 95/96:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO O acréscimo patrimonial a descoberto
nos meses em destaque foi apurado por meio da planilha ANÁLISE DA EVOLUÇÃO
PATRIMONIAL MENSAL constante da fl. 84.
O Termo de Verificação Fiscal registra que a fiscalização não considerou a dívida
de R$ 1.000.000,00 com a SK Overseas Investments Corp. Maimi, as quais foram
declaradas somente em 30/04/2008, mediante declaração retificadora. A
Contribuinte, intimada, não apresentou documentos (DOC, TED, cópia de cheque)
para comprovar a transferência dos recursos, fl. 89.
DA IMPUGNAÇÃO Depois da ciência do lançamento, a Contribuinte apresenta
impugnação às fls. 99/110. Inicialmente faz referência aos termos do Auto de
Infração para, em seguida, expor as razões de sua defesa.
A Impugnante entende que, com a edição das Leis no 7.713/1988, no 8.134/1990
e no 8.383/1991, o imposto de renda das pessoas físicas passou a ser devido
mensalmente, à medida que os rendimentos e ganhos de capital fossem
percebidos.
Assim, de acordo com os artigos 144, 147 e 150 do Código Tributário Nacional,
eventual omissão de rendimentos apurada em procedimento de ofício deve
reportarse à data da ocorrência do fato gerador. Em consequência, como a ciência
do auto de infração ocorreu no dia 17/12/2010, conclui a Impugnante que restou
caracterizada a fluência de prazo superior a cinco anos entre a data da ocorrência
do fato gerador (novembro e dezembro de 2005) e a data da ciência do
lançamento.
No mérito, reporta-se aos artigos 55 e 845 do RIR/1999, inciso XIII, ao artigo 147
do CTN e a decisões administrativas e judiciais. Afirma que no presente caso “não
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.828 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004208/2010-14
4
há variação patrimonial, há um aumento dos ativos em contrapartida ao aumento
do passivo, com variação patrimonial nula”.
Esclarece que a variação patrimonial a descoberto na declaração original foi
afastada por meio de declaração retificadora para corrigir erro primário, pois
houve “esquecimento por parte do impugnante em declarar a dívida contraída
que justificava o aumento dos ativos”, não consistindo numa declaração
unilateral, mas das duas partes, “mutuário e mutuante”.
O Fisco, contudo, desconhece a retificação e “teima em fiscalizar a declaração
original equivocada”, ignorando o negócio jurídico regularmente constituído, o
mútuo celebrado entre a impugnante e a empresa S.K. Overseas Investments
Corporation.
A comprovação não tem como ser feita por meio de DOC ou TED “por se tratar de
transferência de créditos para a impugnante que os assumiu, tendo estes créditos
sido liquidados em sua conta bancária”. Os extratos e o contrato de mútuo foram
entregues à fiscalização, bem como declaração específica do credor.
A essência do mútuo “é a vontade de uma parte emprestar e a outra de tomar
emprestado”, independentemente da contrapartida de DOC ou TED, o que
caracterizaria exorbitância/abuso de poderes conferido pela Lei. Assim, o auto de
infração desrespeita o artigo 845 do RIR/1999, pois, sem fundamento em
elementos de prova da falsidade ou inexatidão do negócio, desconsidera o mútuo
celebrado pela Contribuinte.
Argumenta que se confirmar o entendimento de não se tratar de empréstimo
tomado pela Contribuinte, caberia a fiscalização provar a natureza da renda que a
empresa disfarçou, o que, no caso, não seria acréscimo patrimonial a descoberto.
Requer seja acatada a preliminar de decadência. Na hipótese de não ser este o
entendimento, pugna pela improcedência da ação fiscal.
A 3a Turma da DRJ/BSB por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2006
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, relativamente ao
imposto de renda pessoa física, quando não ocorre antecipação do recolhimento
do imposto, extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Tributam-se, mensalmente, como rendimentos omitidos, os acréscimos
patrimoniais a descoberto, caracterizados por sinais exteriores de riqueza, que
evidenciam a renda não justificada pelos rendimentos declarados (tributáveis,
não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte).
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.828 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004208/2010-14
5
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele provar, por
meio de documentos hábeis e idôneos, a origem dos recursos informados para
acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens e direitos, que não pode ser
substituída por meras alegações.
MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro não se prova
unicamente por meio da Declaração de Ajuste Anual do IRPF, devendo ser
acompanhada de comprovação inequívoca da efetiva transferência do numerário
emprestado.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/04/2017, o sujeito passivo interpôs,
em 25/05/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, reiterando todos os
termos de sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre o acréscimo patrimonial a descoberto.
Relativamente à taxa Selic, aplicada no lançamento, insta destacar as Súmulas de
nos 04 e 108 deste Tribunal, de caráter vinculante, que demonstram a correção do lançamento
realizado:
Súmula CARF no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.828 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004208/2010-14
6
multa de ofício.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Tendo em vista que quanto ao mais a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
Preliminar de Decadência
Argumenta a Contribuinte que restou caracteriza a fluência de prazo superior a
cinco anos entre a data da ocorrência do fato gerador (novembro e dezembro de
2005) e a data da ciência do lançamento.
Para elucidar a matéria, importa trazer à colação o que estabelece o artigo 173 do
CTN, que assim dispõe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extinguese
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Assim, temos, como regra geral, que o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial é aquele definido no inciso I acima transcrito.
Ressalte-se também o dever que a legislação impõe à sistemática de recolhimento
ou pagamento em que o sujeito passivo está obrigado a satisfazer os respectivos
créditos sem prévio exame da autoridade administrativa. Nesses casos, tem-se
por imprescindível a definição do termo inicial para a contagem do prazo
decadencial as disposições contidas no art. 150 do mesmo diploma legal acima
mencionado, nos seguintes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
A interpretação do dispositivo legal citado leva à conclusão de que o imposto de
renda pessoa física se enquadra na modalidade de lançamento por homologação,
motivo pelo qual, quando realizado o recolhimento antecipado do imposto
devido, deve ser aplicada a regra positivada no art. 150 do CTN, devendo o sujeito
passivo apurar o montante tributável, sem exame prévio do Fisco.
Assim, como consectário lógico, somente será possível o ajuste anual adequado
se entendermos o fato gerador em 31/12 de cada ano-calendário, sob pena de
não se chegar a todos os rendimentos auferidos, como quer a norma.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.828 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004208/2010-14
7
Este entendimento já está sedimentado pela jurisprudência administrativa, em
ocasiões diversas, bem como pela Doutrina:
DECADÊNCIA - O fato gerador do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física é
complexivo anual, completando-se apenas em 31 de dezembro de cada ano,
devendo ser esse o termo inicial para contagem do prazo decadencial, na hipótese
do artigo 150, § 4o do CTN. (4a Câmara, Ac. 104-20277).
DECADÊNCIA - Sendo a tributação das pessoas físicas sujeita a ajuste na
declaração anual e independente de exame prévio da autoridade administrativa,
o lançamento é por homologação segundo a sistemática prevista no art. 150 do
CTN, de forma que o prazo decadencial é o previsto no § 4o do referido
dispositivo, considerando-se o fato gerador complexivo, anual, concluso em 31 de
dezembro de cada ano-calendário.(6a Câmara, Ac. 106-16099).
Hugo de Brito Machado (Curso de Direito Tributário, 21a edição, p. 277) ensina
com clareza:
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza incide, em regra geral,
sobre as rendas e proventos auferidos em determinado período. O imposto, em
princípio, é de incidência anual. Existem, porém, ao lado dessa incidência
genérica, incidências específicas, denominadas incidências na fonte. Podem ser
mera antecipação da incidência genérica e podem ser, em certos casos, incidência
autônoma.
Em se tratando de imposto de incidência anual, pode-se afirmar que o seu fato
gerador é da espécie dos fatos continuados. E em virtude de ser a renda, ou o
lucro, um resultado de um conjunto de fatos que acontecem durante
determinado período, é razoável dizer-se também que se trata de fato gerador
complexo.
Configura antecipação do pagamento, de acordo com o entendimento da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, o recolhimento a título de carnê-leão ou
mensalão, ou mediante retenção do imposto pela fonte pagadora.
No caso concreto, ano-calendário 2005, não se configurou a antecipação do
pagamento do imposto, tendo em vista que nada foi recolhido a este título,
conforme se depreende da Declaração de Ajuste Anual apresentada pela
Contribuinte, fls. 10 e 91.
Dessa forma, afastada a regra decadencial do art. 150 do CTN, o lançamento não
ocorre por homologação, mas de ofício, aplicando-se como termo inicial para
contagem do prazo decadencial de cinco anos a regra do inciso I do art. 173 do
CTN, qual seja, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Assim, para o ano-calendário 2005, exercício 2006, a contagem do prazo de cinco
anos teve início no primeiro dia do mês de janeiro/2007, extinguindo-se o direito
de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário em 31/12/2011.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.828 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004208/2010-14
8
Com efeito, como a Contribuinte tomou ciência do auto de infração em
16/12/2010, fls. 97/98, conclui-se que o presente lançamento de ofício foi
efetuado no prazo estabelecido pela legislação de regência.
Portanto, rejeita-se a preliminar arguida.
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
A Contribuinte assevera que a variação patrimonial a descoberto foi afastada por
meio de declaração retificadora entregue para corrigir erro primário, pois houve
“esquecimento por parte do impugnante em declarar a dívida contraída que
justificava o aumento dos ativos”, negócio jurídico (mútuo celebrado entre a
impugnante e a empresa S.K. Overseas Investments Corporation) ignorado pela
fiscalização.
Argumenta que a essência do mútuo “é a vontade de uma parte emprestar e a
outro de tomar emprestado”, independentemente da contrapartida de DOC ou
TED.
No que diz respeito à tributação do acréscimo patrimonial a descoberto,
inicialmente, cabe observar o disposto no inciso II, do art. 43, da Lei 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional):
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Para melhor entendimento a respeito da tributação da matéria em apreço, é
importante trazer à colação os termos específicos dispostos pelo Decreto no
3000/1999:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
(...);
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
(...).
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.828 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004208/2010-14
9
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de
rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.
Como se vê da síntese exposta no relatório, a Impugnante afirma que os dois
empréstimos, R$ 200.000,00 e R$ 800.000,00, registrados somente na declaração
retificadora apresentada em 30/04/2008, caracterizam negócio jurídico regular
realizado com S.K. Overseas Investments Corporation.
Anota em sua peça de resistência que a essência do mútuo “é a vontade de uma
parte emprestar e a outra de tomar emprestado”, independentemente da
contrapartida de DOC ou TED.
A autoridade lançadora, de acordo com as normas legais, durante a ação fiscal,
intimou a Contribuinte a comprovar o efetivo recebimento do empréstimo
contraído perante a S.K. Overseas Investments Corporation, conforme demonstra
o conteúdo das fls. 13, 78 e 86/89.
Compulsando os autos, nota-se que os documentos apresentados pela
Contribuinte não são suficientes para demonstrar o efetivo recebimento do
alegado empréstimo concedido pela S.K. Overseas Investments Corporation.
O contrato de mútuo foi apresentado aos autos, contudo, a importância por ele
representada somente pode ser considerada como origem de recursos no ano-
calendário 2005 se a Contribuinte comprovar o ingresso dos recursos em seu
nome, bem como o correspondente desembolso pela mencionada pessoa jurídica.
Sendo referida pessoa jurídica detentora de recursos financeiros no Brasil, como
afirma a Contribuinte em sua defesa, evidentemente que há registros em alguma
instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional. Nesse passo, o histórico do
empréstimo em comento, de acordo com as normas expedidas pelo Banco Central
do Brasil, está registrado e à disposição das partes envolvidas.
Não há inobservância do disposto no artigo 845 do RIR/1999, pois a autoridade
lançadora, em consonância com as regras estabelecidas na legislação tributária,
fundamentou com precisão os motivos que a levaram a não incluir na origem de
recursos, no ano-calendário 2005, o empréstimo de R$ 800.000,00, como mostra
a fl. 89:
Nesta Declaração o campo "DÍVIDAS E ÔNUS REAIS" aparece com a seguinte
informação "NÃO FORAM ENCONTRADAS DIVIDAS E ÔNUS REAIS PARA ESTE
DECLARANTE". Em 30/04/2008, dois anos depois, a fiscalizada apresenta uma
Declaração Retificadora na qual foi incluído no campo anteriormente citado uma
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.828 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004208/2010-14
10
dívida de R$200.000,00 em 31/12/2004 e uma dívida de R$800.000,00 em
31/12/2005, perfazendo o total de R$1.000.000,00 junto a S. K. OVERSEAS. Para
comprovar esta informação foi-nos apresentado um contrato de MÚTUO datado
de 14/01/05 e uma declaração da empresa credora de que o valor constante do
contrato foi transferido a devedora.
Em face do exposto, esta fiscalização não considerou o valor do empréstimo como
recurso na análise da Variação Patrimonial, pois para tanto, seria necessária a
apresentação de documentos como DOC, TED, cópia de cheque ou outros, que
comprovassem que os recursos utilizados pela fiscalizada para pagamento a RS
Administração e Construção Ltda. Realmente e outras utilizações vieram da S. K.
OVERSEA.
A jurisprudência administrativa Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
antigo Conselho de Contribuintes, manifesta este mesmo entendimento,
conforme ementas de decisões a seguir colacionadas:
EMPRÉSTIMO - COMPROVAÇÃO - Cabe ao contribuinte a comprovação mediante
cópia do contrato de mútuo, cheque, comprovante de depósito bancário ou do
extrato da conta corrente ou outro meio admitido em direito, da efetiva
transferência dos recursos, tanto na concessão como por ocasião do recebimento
do empréstimo. Inaceitável a prova de empréstimo consignado apenas na
declaração de rendimentos apresentada tempestivamente pelo contribuinte, sem
comprovação, com documentos hábeis e idôneos, da efetiva transferência do
numerário, coincidentes em datas e valores. Acórdão 102-46573, de 01/12/2004 e
Acórdão 102-46559, de 12/11/2004.
EMPRÉSTIMO - COMPROVAÇÃO - Cabe ao contribuinte a comprovação do efetivo
ingresso dos recursos obtidos mediante empréstimo. Inaceitável a prova de
empréstimo feita somente com declaração firmada pelo mutuante, sem qualquer
documento hábil e idôneo que comprove sua capacidade financeira e a efetiva
transferência dos recursos para o mutuário. Acórdão 102-46395, de 17/06/2004
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - Demonstrado o excesso de
aplicações em relação às origens financeiras, sem o necessário respaldo de
rendimentos tributáveis, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte,
lícito é o lançamento de ofício para exigir o imposto correspondente. 1o Conselho
de Contribuintes / 4a. Câmara / ACÓRDÃO 104-19.210 em 26/02/2003.
Publicado no DOU em: 26.11.2003.
A Impugnante não conseguiu trazer aos autos provas contundentes da efetiva
transferência dos recursos relativos ao empréstimo contraído da S.K. Overseas
Investments Corporation, seja durante a fiscalização ou nesta fase contenciosa do
lançamento.
Os extratos bancários fornecidos pelo Banco Safra S/A, em nome de terceiro,
constantes das fls. 31/33, não comprovam que a Contribuinte recebeu
efetivamente tais recursos.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.828 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004208/2010-14
11
Detectada a infração, fls. 84/90, para resguardar o interesse público, coube à
autoridade fiscal, no estrito cumprimento das normas que regem a matéria,
constituir o crédito tributário a favor da Fazenda Nacional, como determina o
parágrafo único do art. 142 do CTN.
O lançamento não merece reparos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, não reconhecer a
decadência e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 169
DF CARF MF
Original